Tribunal: TJES
Processo: 5009268-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009268-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN SOUZA LEITE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1-Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, tendo a magistrada impulsionado o processo para o encerramento da instrução processual.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, com extrema violência e frieza. Ademais, o réu possui registros criminais e foi capturado em outro Estado, o que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

3- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILLIAN SOUZA LEITE
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 09/11/2022 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 157 caput, todos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz a possibilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9027395).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9179358 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9233375).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILLIAN SOUZA LEITE
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 09/11/2022, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 157 caput, todos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz a possibilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9027395).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9179358 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9233375).

Pois bem.

Analisando os autos, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, vale destacar que a denúncia foi recebida em 20/09/2021, tendo o réu sido citado por edital em 10/10/2021, sendo cumprido o mandado de prisão em 09/11/2021.

Com a prisão do réu, foi apresentada resposta à acusação em 04/04/2022, sendo os autos remetidos ao Ministério Público, na forma do art. 409 do CPP. Vale registrar ainda que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/07/2023 e sua continuação designada para 08/05/2024. Contudo, não foi possível a sua realização pelo fato das testemunhas não terem sido encontradas.

Por fim, o Ministério Público requereu juntada dos mandados das testemunhas de acusação, o que foi deferido pela magistrada para posterior manifestação do parquet.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável, tendo a magistrada impulsionado o processo para o encerramento da instrução processual.

Assim, não há falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que no dia 03/02/2021 o paciente, com animus necandi, espancou a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que o denunciado foi impedido por populares.

Consta, ainda, que a vítima tinha um relacionamento amoroso com a ex-companheira do réu, o que lhe causou indignação. No dia dos fatos, o réu ainda subtraiu um cordão de prata da vítima.

Verifico que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi já que a vítima foi atingida com chutes e socos na cabeça, além de supostamente tentar atropelá-la em seguida, sendo impedido pela ação dos populares.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrada devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva ressaltando a gravidade concreta do delito, além da necessidade da prisão para aplicação da lei penal, eis que o réu foi capturado no Estado de Minas Gerais.

Ademais, consta do ato coator que o réu possui condenação criminal, vejamos:

“
(...)
Trata-se de crime de alta gravidade, sendo cometido no contexto em que a vítima tem um relacionamento amoroso com a ex-companheira do acusado. Nota-se que a vítima estaria na rua quando viu o acusado, que a perseguiu e passou a agredi-la. Nesse sentido, extrai-se da denúncia que o réu possuía a intenção de atropelar a vítima, contudo, teria sido impedido por populares e por acreditar que a vítima já estaria morta. A motivação do crime e o modus operandi delitivo revelam a gravidade do crime e a periculosidade do denunciado, de modo que a prisão preventiva é recomendada, neste caso, para o fim de garantir a ordem pública.

Outrossim, vale destacar que o réu possui condenação criminal por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (processo nº 0027094-81.2017.8.08.0048). Este histórico delitivo demonstra a legítima probabilidade de repetição da conduta, caso seja o réu colocado em liberdade.

Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (neste sentido: STJ - HC 424.792/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/05/2018).
(...)”.

Desta forma, não há falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, com extrema violência e frieza, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, o réu possui registros criminais e foi capturado em outro Estado, o que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Conforme já decidiu o STJ,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(RHC n. 88.183/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.